Tribunal: STF
Processo: ARE 1565629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO CITADO NA PESSOA DO PREFEITO. ART. 75, III, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CF/88. INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE. PAGAMENTO DE PROVENTOS EM VALOR SUPERIOR AO PISO VIGENTE. REAJUSTE INDEVIDO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 911). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NOS 9, 13, 18 E 24 DA SDP/TJPE.



    1. Não se constata o cerceamento do direito de defesa da Autora por não lhe ter sido oportunizado prazo para réplica e pela ausência de prova pericial. Primeiro, foi apresentada réplica à contestação; segundo, a ausência de produção de prova pericial, quando considerada prescindível para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo certo que o juiz é o destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC/15) e pode, assim, concluir que o feito se encontra suficientemente instruído e em condições de imediato julgamento, como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.



    2. A citação é ato processual próprio, responsável por convocar o réu à relação processual (art. 238, caput, do CPC); a intimação, a seu turno, é o ato pelo qual se dá ciência dos atos e termos do processo (art. 269, caput, do CPC). Citação e intimação são atos processuais, portanto, distintos, inseridos topologicamente em Capítulos diversos do Título da comunicação dos atos processuais (Título II), Capítulos II e IV, respectivamente.



    3. A citação efetivada, por oficial de justiça, na pessoa do prefeito, não incorre em nulidade por violação ao previsto no art. 272, § 5º, do CPC. Ao contrário, observa o devido processo legal e está em consonância com o disposto no art. 75, III, da Lei Adjetiva.



    4. Inexistente órgão de Advocacia Pública municipal, encontrando-se a capacidade postulatória a cargo de advogado particular, também não há que se falar em violação ao disposto no art. 242, § 3º, do CPC.



    5. Com a Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, foi previsto constitucionalmente o sistema de alíquotas progressivas e a possibilidade de, em caso de déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre o valor que supere o salário-mínimo. Inteligência do art. 149, §§ 1º e 1º - A, da Constituição da República. 



    6. No âmbito do Município de São José da Coroa Grande, tem-se que a Lei nº 979/2020 não previu a incidência de contribuição ordinária para os aposentados e pensionistas com proventos acima de um salário-mínimo, apenas majorou para 14% (quatorze por cento) a alíquota da contribuição previdenciária até que seja alterada por nova lei. Assim, não houve autorização legal de cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas que percebiam valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, permanecendo a incidência do disposto no § 18 do art. 40 da Constituição Federal.



    7. Apenas com a Lei Municipal nº 1.013/2022 foi estabelecida a contribuição sobre o valor dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o salário-mínimo, sendo o tributo exigível, evidentemente, observado o princípio da noventena (art. 195, § 6º, da CF).



    8. Hipótese em que foi acostado aos autos Relatório de Avaliação Atuarial, confeccionado em fevereiro de 2022, o qual demonstra déficit atuarial no âmbito municipal, bem como apresenta os cenários com possibilidade de seu equacionamento, a evidenciar a necessidade e legitimidade da contribuição estabelecida no art. 54, § 2º, da Lei nº 1.013/2022.



    9. A cobrança do tributo encontra fundamento legal e constitucional, considerado o déficit atuarial justificador da medida, de sorte que a sentença impugnada corretamente determinou a devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos da Autora anteriormente à exigibilidade do tributo.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte Tese (Tema 911): “A Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais (STJ - REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.).



    11. No caso concreto, veicula-se verdadeira pretensão de que o reajuste instituído em âmbito nacional repercuta em todas as faixas salariais do Plano de Cargos e Vencimentos Municipal, o que não é possível sem a correspondente determinação legal nesse sentido.



    12. Não obstante, não há, na Lei instituidora do Piso Nacional do Magistério Público de Educação Básica (Lei nº 11.738/08), previsão expressa de incidência automática do reajuste em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.



    13. Não se alegue, no caso, a existência de previsão em legislação local de incidência automática em toda a carreira. O art. 12 da Lei Municipal nº 1.008/2022 não traz previsão expressa de que o referido percentual sirva para reajustar os vencimentos de toda a categoria, mesmo daqueles servidores que já recebem valor superior ao piso nacional.



    14. Dada a iliquidez da sentença, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15. No que diz respeito à Autora, deve ser respeitada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça concedida em sede recursal.



    15. O cálculo dos juros moratórios e da correção monetária deve observar o disposto nos Enunciados Administrativos nos 9, 13, 18 e 24 da Seção de Direito Público do TJPE, publicados no DJE nº 47/2022.



    16. À unanimidade, Apelo interposto pela Autora desprovido e Reexame Necessário parcialmente provido, restando prejudicados os recursos interpostos pelos entes públicos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §1º; e § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente